Tribunal: TJSP
Processo: 0167998-52.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO – Impossibilidade de aplicação do Recurso de Revista no 9.859/74, devendo aplicar-se o artigo 41 da Lei no 8.213/91 – Sentença de parcial procedência reformada para julgar totalmente procedentes os embargos à execução – Recurso voluntário

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO – Impossibilidade de aplicação do Recurso de Revista no 9.859/74, devendo aplicar-se o artigo 41 da Lei no 8.213/91 – Sentença de parcial procedência reformada para julgar totalmente procedentes os embargos à execução – Recurso voluntário autárquico provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0167998-52.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado ANTONIO
CARLOS ALVES CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0167998-52.2007.8.26.0000 -Voto no 18614
2
VOTO No 18614
APELAÇÃO No 0167998-52.2007.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: ANTONIO CARLOS ALVES CRUZ.
EMENTA
ACIDENTÁRIA
APELAÇÃO EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO

DESERÇÃO
AFASTADA
PELO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO
MÉRITO Impossibilidade de aplicação do Recurso de
Revista no 9.859/74, devendo aplicar-se o artigo 41 da Lei
no 8.213/91
Sentença de parcial procedência
reformada para julgar totalmente procedentes os
embargos à execução
Recurso voluntário autárquico
provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo I.N.S.S. contra a r. sentença de
fls. 33/39, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução ajuizados pela autarquia.
Em apelo (fls. 41/47), o executado aduziu, em síntese, que não seria
aplicável o recurso de revista no 9.859/74 para a correção dos atrasados, pois, quando
se emprega tal critério, lança-se em todas as prestações a inflação acumulada de todo
o período para o qual é devido o benefício.
Anterior acórdão desta C. Câmara não conheceu do recurso
autárquico (fls. 63/67).
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração (fls.
72/75), que foram rejeitados (fls. 80/84).
O I.N.S.S., então, interpôs recursos especial (fls. 88/93) e
extraordinário (fls. 95/104).
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0167998-52.2007.8.26.0000 -Voto no 18614
3
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca
dos precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal
(REsp no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP, fls. 111/112).
Todavia, esta E. Câmara manteve o entendimento adotado
anteriormente (fls. 116/121).
Após, o E. Superior Tribunal de Justiça afastou e deserção e anulou
o V. Acórdão desta Turma Julgadora, determinando a devolução dos autos a este E.
Tribunal para julgamento do recurso voluntário (fls. 141/142); prejudicado o recurso
extraordinário (fls. 153/154).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, anote-se que o presente recurso foi interposto sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual a ele não se aplicam as
disposições da atual legislação processual (artigo 14, N.C.P.C.).
Feita essa observação, o recurso da autarquia, que se limita à
correção das parcelas atrasadas, pugnando pela não aplicação do Recurso de Revista
no 9.859/74, merece provimento.
Com efeito, não mais se aplicam os critérios preconizados pelo
Recurso de Revista, ou seja, a Súmula no 26 do extinto E. Segundo Tribunal de
Alçada Civil, pois presente no ordenamento jurídico legislação própria que contém
critérios específicos relativos à matéria em discussão.
Assim, na atualização das prestações em atraso, deve ser aplicado o
artigo 41 da Lei n° 8.213/91 e posteriores alterações, afastada a incidência da Súmula
no 26, do extinto C. Segundo Tribunal de Alçada Civil, e da Revista n° 9.859/74.
Nesse sentido, tranquila jurisprudência desta Câmara especializada:
“Acidente do Trabalho
Embargos à execução
Cálculo das
parcelas atrasadas Utilização do critério previsto no Recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0167998-52.2007.8.26.0000 -Voto no 18614
4
Revista no 9.859/74 Inadmissibilidade após a vigência da Lei no
8.213/91, a qual estabeleceu a apuração mês a mês. Dou
provimento
ao
recurso.”
(Apelação
Cível
9254535-58.2008.8.26.0000; Rel. Des. Luiz Felipe Nogueira;
TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado em 10/12/2019).
“ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONTA DE LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL
INICIAL
E
DE
SALDO
DEVEDOR

ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS PARA REAJUSTAR A RMI E ÍNDICES
OFICIAIS
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
PARA
PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM ATRASO - APLICAÇÃO DO
RECURSO
DE
REVISTA
No
9859/74
NA
CONTA
HOMOLOGADA
IMPOSSIBILIDADE, QUANDO EXISTE
CRITÉRIO LEGAL ÍNDICES DE REAJUSTE E CORREÇÃO
QUE, NO CASO CONCRETO, DEVEM SER AQUELES
ESTABELECIDOS NA SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM
JULGADO. Recurso autárquico parcialmente provido.” (Apelação
Cível 9212790-69.2006.8.26.0000; Rel. Des. João Negrini Filho;
TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado em 10/12/2019
destaquei em negrito)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO
RECOLHIMENTO, PELO INSS, DA DESPESA DO PORTE DE
RETORNO,
EM
APELAÇÃO
POR
ELE
ERIGIDA.
OBRIGATORIEDADE. DESERÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO
PELO
ENTE
AUTÁRQUICO E PROVIDO PELO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO
DA
AUTARQUIA
DE
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO
DO
AUXÍLIO-
ACIDENTE
COM
AUXÍLIO-SUPLEMENTAR,
DEVENDO
OCORRER A DEDUÇÃO DOS VALORES. MATÉRIA NÃO
VENTILADA OPORTUNAMENTE DURANTE O PROCESSO DE
CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO.
COISA
JULGADA.
PRETENSÃO DE MODIFICAR OS TERMOS DO TÍTULO
EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. FATO NÃO NOTICIADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0167998-52.2007.8.26.0000 -Voto no 18614
5
COMO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR À PERCEPÇÃO
CONJUNTA
DOS
BENEFÍCIOS.
ÔNUS
DO
RÉU.
INTELIGÊNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 333,
INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Se a
parte detém conhecimento de uma situação de fato que impede a
concessão do benefício postulado em Juízo, tem o dever de alegar
durante o processo de conhecimento, sob pena de preclusão, não
podendo fazê-lo somente em sede de execução do título judicial.
ATUALIZAÇÃO. CRITÉRIO. RECURSO DE REVISTA No
9.859/74. INADMISSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE LEI
NOVA - LEI No 8.213/91. APLICAÇÃO DO CONTIDO NO ART.
41
E
LEGISLAÇÕES
POSTERIORES.
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA. ELABORAÇÃO INICIAL DE CÁLCULO DE
LIQUIDAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES
EM
ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE
2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ,
RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI
No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS
VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A
MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA
No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA,
PELOS
ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS.
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DO
PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DO INSS PROVIDO, EM
PARTE,
COM
OBSERVAÇÃO.”
(Apelação
Cível
no
0150838-14.2007.8.26.0000;
Rel.
Des.
Valdecir
José
do
Nascimento; TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado em
08/10/2019 destaquei em negrito).
No mesmo sentido, do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSS. CORREÇÃO DOS BENEFÍCIOS PAGOS EM ATRASO.
EDIÇÃO DA LEI 8.231/91. INAPLICABILIDADE DO RECURSO
DE REVISTA 9.859/74. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO.
1. O critério de reajuste previsto no Recurso de Revista n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0167998-52.2007.8.26.0000 -Voto no 18614
6
9.859/74 não é compatível com a Lei n. 8.213/91 e, assim sendo, é
indevida a utilização desse critério para a atualização dos
benefícios previdenciários concedidos após o advento da citada
lei. Precedentes.
2. Agravo Regimental a que se dá provimento, em juízo de
retratação, para determinar que a correção das parcelas dos
benefícios pagos em atraso seja feita com base nos critérios
previstos na Lei n. 8.213/91 e suas alterações posteriores,
afastando-se a aplicação do Recurso de Revista n. 9.859/74.”
(AgRg no Ag 595.036/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE),
SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012

destaquei em negrito)
Desse modo, dá-se provimento ao recurso da autarquia para afastar
a aplicação do Recurso de Revista no 9.859/74, aplicando-se o disposto no artigo 41
da Lei no 8.213/91.
Com o provimento da apelação do I.N.S.S. os embargos passam a
ser procedentes.
Todavia, deixa-se de condenar o exequente-embargado aos ônus da
sucumbência por ser isento (art. 129, p.ú., da Lei no 8.213/91).
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à apelação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator